Tribunal: TJDFT
Processo: 0746785-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Direito Processual Civil e do Consumidor. Agravo de Instrumento. Embargos à Execução. Contrato de prestação de serviços de contabilidade e assessoria condominial assinado por duas testemunhas. Alegação do executado de descumprimento do contrato por parte da exequente. Relação de consumo. Inversão do ônus da prova. Requisitos. Verossimilhança e hipossuficiência do consumidor. Prova de fato negativo. Ônus não imputado ao consumidor. Inversão do ônus da prova deferido apenas em parte. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em embargos à execução apresentados por condomínio em face da empresa contratada para prestar serviços de contabilidade e de assessoria condominial, reconheceu a relação de consumo estabelecida entre as partes e indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova formulado pelo condomínio contratante.
II. Questão em discussão
2. A insurgência recursal consiste em aferir a possibilidade de inversão do ônus da prova em processo no qual se discute se houve ou não a prestação de serviços de contabilidade e de assessoria condominial que justifique a cobrança de parcela mensal não quitada do contrato firmado entre as partes.
III. Razões de decidir
3. Cuidando-se de relação de consumo, cabível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, quando a alegação for verossímil ou quando for ele hipossuficiente, nos termos do art. 6o, VIII do CDC.
4. Rejeitada a inversão do ônus probatório quanto aos fatos negativos apontados pelo condomínio agravante, uma vez que, por força das regras ordinárias de distribuição do ônus probatório (notadamente o disposto art. 798, inciso I, alínea “d” do Código de Processo Civil), já incumbe à empresa contratada, o ônus de comprovar que prestou serviços que lhe garantam o recebimento da prestação mensal prevista no contrato, devendo, por sua vez, o magistrado avaliar se houve descumprimento contratual e se as desconformidades porventura existentes têm aptidão para impedir o recebimento da quantia monetária objeto de execução.
5. Verificada a hipossuficiência do condomínio agravante quanto à juntada de documentos de plataforma de comunicação e de solicitação de serviços mantida pela empresa agravada (TICKET), mostra-se viável a inversão do ônus probatório quanto a esse ponto, devendo, todavia, o condomínio agravante apontar os respectivos números de protocolo e evidenciar a utilidade dos documentos almejados para a resolução da lide.
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6o, VIII; CPC, art. 798, I, “d”.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.320.038/PI, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 15/4/2024; TJDFT, APC 0732768-31.2021.8.07.0001, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 21/9/2022.